Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DIFAL/ICMS. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. MATÉRIA DECIDIDA PELO STF. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1093. ADI. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO PROPOSTA APÓS A DATA DO JULGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar em conjunto o Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF (Tema 1093 da Repercussão Geral) e a ADI no 5.469/DF, consolidou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais".
2. A Suprema Corte, ao modular os efeitos da decisão, estipulou que somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022) é que a decisão seria plenamente eficaz, excetuadas as ações em curso.
3. Com relação ao marco temporal, revendo posicionamento anteriormente proferido, adiro ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os primeiros embargos de declaração opostos na ADI n° 5.469/DF, no sentido de que devem ser tidas como ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão as demandas propostas até o julgamento do RE n° 1.287.019/DF, ou seja, 24/2/2021.
4. A situação jurídica ora apreciada foi atingida pela modulação dos efeitos operada no Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF (Tema 1.093), pois a data do ajuizamento do mandado de segurança é posterior ao julgamento do Recurso Extraordinário pela Suprema Corte, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença vergastada.
5. Apelo provido. Juízo de retratação exercido.